Tribunal: TJES
Processo: 5006701-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006701-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: PRIMO JOSE RIBEIRO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006701-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PRIMO JOSE RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto p
or

PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão proferida pelo J
uízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES,
que,
nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o

n
°
0002777-52.2021.8.08.0024
,
movida p
or
P
RIMO JOSÉ RIBEIRO
,

rejeitou os argumentos externados em sede de impugnação
de cumprimento de sentença
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que: I) inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA; II) a decisão impugnada não enfrentou fundamentos essenciais levantados pelo ora agravante; III) o julgado agravado viola os limites do título judicial.

Diante do exposto, requer provimento recursal para que
sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas,
e que
o crédito do exequente/agravado seja satisfeito com observância ao valor indicado pela agravante na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença, e considerado o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi (processo n. 024.960.148.922, em trâmite na Vara de Falência da Comarca de Vitória/ES).

Alternativamente,
propõe
: I) pela anulação da decisão agravada, de forma que seja determinado que o juízo
a quo
analise expressa e explicitamente os fundamentos sobre os quais se teria sido omisso; II) que o crédito do exequente/agravado seja satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor ou percentual a ser apurado em perícia realizada na primeira instância, para onde, neste caso e para esta finalidade, requer sejam remetidos os autos.

Postas as razões
, também intercede pela
concessão do efeito suspensivo
ao recurso
interposto
,
de forma a imediata

suspensão da
ordem de bloqueio determinada em primeira instância no importe de R$ 480.964,08
(quatrocentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)
realizado em diversas contas não vinculadas ao Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Decisão de ID
1945586

in
deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno apresentado em ID nº 2421772.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, § único, do CPC.

Compulsando os autos, não identifico argumentos que alteram meu convencimento. Explico.

Em uma breve síntese dos autos, t
rata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual
o agravado
pretende executar sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria),
determinando que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, sucedida pela Previdência USIMINAS, pagasse a referida compensação, no valor de
R$ 385.194,77.

A agravante, por sua vez, sustenta que não lhe compete o pagamento pois é gestora de duas submassas – a COSIPA e a COFAVI, sendo que esta última é a que o agravante era participante e que encontra-se atualmente exaurida. Assim, o patrimônio atualmente existente pertence somente pelos funcionários da Cosipa (hoje Usiminas), de modo que não poderia utilizar-se dos valores deste fundo para o pagamento da complementação de funcionários pertencentes a Cofavi, sob o risco de não poder arcar com a complementação de aposentadoria dos servidores daquela instituição (Cosipa).

Sustenta, ainda, excesso de execução e necessidade de produção de prova pericial.

Entretanto, d
e maneira diversa do que tenta fazer crer a instituição agravante,
o Superior Tribunal de Justiça,
na seara dos repetitivos, já
firmou entendimento
no sentido de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro
Min
istro
RAUL ARAÚJO
já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO
n. 39.212/ES,
formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário,
que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

Nesse sentido, inclusive, vem se posicionando este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS ASTREINTES. REJEITADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 5. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.
6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. 7. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. 8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Durante o cumprimento de sentença em curso na origem, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, que foi rejeitada, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não poderia ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido, tese que foi rechaçada. 2. A respeito, com propriedade asseverou o MM. Juiz em decisão pretérita que: Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação. Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhão de reais) (SIC) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi.
Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação . 3. No caso do RESP 1.248.975/ES já transitado em julgado e oriundo da demanda que ora se analisa, o STJ impôs a aplicação do referido posicionamento, ao determinar que Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem,

logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.
5. Decisão mantida. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento , nos termos do voto proferido pelo E. Relator designado. Vitória (ES),10 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR DESIGNADO
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000561, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Noutro ponto, verifico que o agravante s
ustenta que o Juízo
a quo
negligenciou o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação, tratando da matéria apenas superficialmente, sem enfrentar os argumentos da agravante.

Todavia, ao analisar os autos observo que o magistrado analisou efetivamente o excesso apontado, inclusive, verificando que os cálculos apresentados utilizaram os parâmetros estabelecidos na sentença de fls. 40/52 e, inclusive, citando jurisprudencial emanado por esse egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
De acordo com o comando Sentencial (cópia às fls. 40/52), que originou este cumprimento de sentença, foi determinado que a complementação de aposentadoria e os benefícios já vencidos deveriam ser pagos à parte exequente “
...
corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais
”.

Nos cálculos apresentados às fls. 19/29 pela parte exequente, foi considerado o INPC/IBGE como índice de correção monetária, em consonância com a sentença prolatada no processo principal (processo nº 1042478-09.1998.8.08.0024)
.

Entendo que o índice de correção monetária aplicado pela parte exequente, qual seja, INPC/IBGE, é um dos índices gerais de preços de ampla publicidade e adequado para corrigir as complementações de aposentadoria, uma vez que recompõe a efetiva desvalorização da moeda.

Sobre a aplicabilidade do INPC/IBGE nos casos como este, seguem julgados do TJES e do STJ, respectivamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS
.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3.
Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES
.
4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. Recurso desprovido. 7. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. (TJES; AI 0034643-49.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/03/2021; DJES 05/05/2021).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
Ação de complementação de benefício. Previdência privada. Índice de correção
. Taxa referencial. Fator de correção que não atualiza a contento a benesse.
Substituição pelo INPC.
Precedentes. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.719.122; Proc. 2018/0009424-1; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 14/03/2018; DJE 19/03/2018; Pág. 4936)

Sobre os índices utilizados pelo exequente em seus cálculos, constato que
foi utilizada a variação do INPC/IBGE, estando, portanto, em consonância ao comando sentencial, muito embora a executada tenha alegado, infundadamente, haver equívocos nos índices
.

[...]

Nesse mesmo sentido, mostra-se desnecessária a prova pericial, posto que, como já exposto, o agravante busca afastar os cálculos apresentados pela parte agravada utilizando-se de índices diversos daquele estabelecido na sentença.

Desta forma, torna-se evidente que a reclamação do agravante sobre possível negligência do juízo
a quo
na análise do tema, não passa de mero inconformismo, visto que resta
clara a ponderação exaustiva da decisão
atacada
sobre o tema
do
excesso de execução.

Assim, não observo reparos a serem feitos na decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a decisão agravada
e julgando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006701-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PRIMO JOSE RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO USIMINAS. EX-FUNCIONÁRIO DA COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. EXCESSO DA EXECUÇÃO E PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
D
e maneira diversa do que tenta fazer crer a instituição agravante,
o Superior Tribunal de Justiça,
na seara dos repetitivos, já
firmou entendimento
no sentido de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

2.
Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro
Min
istro
RAUL ARAÚJO
já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO
n. 39.212/ES,
formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário,
que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

3.

O
magistrado analisou efetivamente o excesso apontado, inclusive,
verificando
que os cálculos apresentados utilizaram os parâmetros estabelecidos na sentença de fls. 40/52 e, inclusive, citando jurisprudencial emanado por esse egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Nesse mesmo sentido, mostra-se desnecessária a prova pericial, posto que, como já exposto, o agravante busca afastar os cálculos apresentados pela parte agravada utilizando-se de índices diversos daquele estabelecido na sentença.

5.
Recurso conhecido e
im
provido.
Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 202
3
.

RELATOR